Tribunal: TCU
Processo: 008.601/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a execução do projeto visando realizar uma pesquisa para elaborar uma metodologia de avaliação dos impactos socioeconômicos ocasionados por algumas ações comandadas pelas instituições oficiais de crédito com a finalidade de promover o desenvolvimento da região Nordeste.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor do Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas, José Arnaldo Silva dos Santos, Carlos Roberto Martins Rodrigues (falecido), Francisco das Chagas Ávila Ramos, Expert-TI Comunicação Ltda., Thiago Tomé de Souza Santos e de José Sydrião de Alencar Júnior e motivada pela ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por força do Convênio FASE 2012/044, firmado entre o banco e o instituto, com vistas a colaboração financeira para execução de projeto, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis o Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas, a empresa Expert-TI Comunicação Ltda., o espólio de Carlos Roberto Martins Rodrigues e Francisco das Chagas Ávila Ramos, com fundamento nos arts. 212 e 6o, II, da IN TCU 98/2024; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III da mesma lei, as contas de José Sydrião de Alencar Júnior; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III da mesma lei, as contas de José Arnaldo Silva dos Santos, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 17/5/2012 55.000,00 Débito 26/6/2012 30.952,38 Débito 20/4/2013 9.047,62 Débito 21/5/2018 14,03 Crédito 9.3. aplicar a José Arnaldo Silva dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) e a José Sydrião de Alencar Júnior a multa com base no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10,000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor, conforme os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RITCU; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o do RITCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.6. informar o conteúdo deste acórdão aos responsáveis, à Procuradoria da República no Ceará, para a finalidade estabelecida no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.